Tribunal: TJDFT
Processo: 0765338-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE DESDE JULHO DE 2023. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer procedimento cirúrgico, na rede pública de saúde ou, na sua falta, na rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que a sentença proferida, ao determinar que a parte recorrida forneça o procedimento cirúrgico, sem a fixação de prazo, é inócua e não soluciona a lide, porquanto vem aguardando por demasiado tempo (mais de seis meses) a realização da cirurgia segundo os critérios do sistema de regulação. Sustenta que o Enunciado 93, do CNJ, dispõe prazo de 180 dias para realização de cirurgias e tratamentos médicos não urgentes, o qual deve ser observado. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça imediatamente o procedimento cirúrgico de que necessita.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante à concessão da gratuidade de justiça (ID 57107514). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 58418163). Contrarrazões apresentadas (ID 54981685).
3. O artigo 196, da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
4. O Enunciado 93, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
5. No caso em análise, restou comprovado que a parte autora, idosa, diagnosticada com coxartrose, doença degenerativa que afeta a articulação da coxa, está com a solicitação da cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO desde 25/07/2023 (ID 57106850), há quase um ano. Embora tenha sido consignado que a cirurgia seja eletiva, com a inclusão da paciente no SISREG na categoria de risco VERDE (ID 57106850, pág. 4), também foi relatado que a não realização do procedimento causa sofrimento físico e mental, e cuja demora piora significativamente a função, aumentando as complicações advindas da doença. Há nos autos outro laudo médico indicando que desde 06/2022 a recorrente já apresentava gonartrose severa, além de artrose coxofemoral e lombar (ID 57106850, pág. 5).
6. Verifica-se, portanto, a demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente pela cirurgia adequada e essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico e mental, com significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, o direito constitucional de acesso à saúde.
7. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos artigos 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
9. A determinação da realização da cirurgia, sem a estipulação de prazo máximo pata a tal, é medida inócua porquanto sujeita a paciente a espera excessiva, sem qualquer expectativa de previsão de atendimento. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida a fornecer o tratamento, pela via judicial, utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de que necessita a recorrente – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária, a ser executada perante o juízo de origem.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.